Tribunal: TJDFT
Processo: 0716259-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716259-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AGÊNCIA UNION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução movida contra GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA, pela qual indeferiu pedido de renovação de pesquisas eletrônicas de valores pelo SISBAJUD. Alega a agravante, em síntese, que move a execução originária desde 13 de março de 2023, visando a quitação de título de crédito vencido em 25 de fevereiro de 2021, e que apesar de ter realizado todas as diligências à sua disposição, não logrou localizar bens do devedor, restando inviabilizada a quitação do débito. Defende a adequação de novo pedido pesquisa via SISBAJUD, que entende pertinente para tentativa de satisfação da execução, ainda que não se tenha notícias de alteração da situação financeira do agravado. Destaca que a última pesquisa de valores pelo SISBAJUD ocorreu há mais de um ano e meio, de modo que a renovação da medida pode resultar na efetividade da execução. Impugna a conclusão exarada na decisão agravada, no sentido de que o prosseguimento da execução, com a renovação de pesquisa de bens e valores, depende da demonstração da alteração a situação financeira do agravado, argumentando que “a realização das diligências almejadas afiguram-se muito menos onerosa ao magistrado, sendo excessivamente dificultosa à agravante e até mesmo sendo possível considerá-la impossível, uma vez que por meio das regras de experiência comum dispostas pelo artigo 475 do Código de Processo Civil, é possível aferir que as instituições particulares possuem políticas de compliance no sentido de vedar em qualquer hipótese o fornecimento de dados de seus clientes a terceiros desprovidos de ordem judicial. Aliás, ressalta-se que, sob a ótica da Lei Complementar 105 de 2001, o sigilo financeiro é instransponível sem decisão judicial permissiva.” Pugna pela observância ao princípio da cooperação, ressaltando que o longo lapso temporal desde a última tentativa de constrição de valores justifica a renovação de pesquisa pelo SISBAJUD, conforme entendimento firmado na jurisprudência colacionada ao recurso. Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, argumentando quanto ao periculum in mora, que: “No presente caso, o indeferimento da pesquisa via SISBAJUD impede o agravante de identificar bens passíveis de penhora, situação que compromete seriamente o prosseguimento da execução e potencialmente causa prejuízos irreparáveis.” Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a renovação de pesquisa de valores em nome do agravado pelo SISBAJUD. Preparo regular no ID 71178561. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a presença de periculum in mora que justifique a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A decisão agravada se limitou a indeferir pedido de renovação de pesquisa pelo SISBAJUD, em execução que tramita desde 13 de março de 2023, sem que o executado tenha sido localizado para ser pessoalmente citado, em que restaram infrutíferas as pesquisas de bens e valores postas à disposição da Justiça, tratando-se de processo que já está suspenso por falta de bens do devedor, na forma do art. 921, III, do CPC. E, ao formular o pedido liminar no agravo de instrumento, a recorrente se limita a requerer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, o que resulta em providência que não propicia, de qualquer modo, a pretendia satisfação da dívida, ou mesmo evitaria a ocorrência de “prejuízos irreparáveis”, conforme sustentado nas razões recursais. E, por certo, a manutenção da suspensão do processo de origem, por falta de bens penhoráveis, nos moldes do art. 921, III, do CPC, não impede a eventual concessão da medida vindicada no julgamento do mérito do agravo de instrumento, não justificando a concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso, à luz dos pressupostos instituídos pelo art. 995 do CPC. Em suma, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, considerando o conteúdo do decisum e o estágio em que o processo se encontra, em nada beneficiaria a agravante. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Dê-se vista à Defensoria Pública, que atua como curadora especial dos interesses do agravado, citado por edital, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2025 Desembargador ALFEU MACHADO Relator